Tribunal: STF
Processo: ARE 1498227
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE ÁGUA COM TEOR DE OLEOS E GRAXAS (TOG) ACIMA DA RESOLUÇÃO CONAMA 393 DE 2007. AUSENCIA DE PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. LIMITE DIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. É importante delimitar que o conhecimento da apelação deve ser sopesado com a posterior adesão a Programa de Regularização de Débito pelo qual a apelante passou a adimplir o valor da multa, sendo este, assim, inquestionável, remanescendo a discussão em relação à infração em si para que, no futuro, não configure reincidência.



    2. Nesse sentido, o recurso é conhecido sem adentrar a discussão sobre o valor da penalidade frente ao reconhecimento extrajudicial de sua exigibilidade pela adesão ao Programa instituído pela Lei 13.494/2017, fls. 1182/1183 e 1191/1199.



    3. Discute-se a decadência, a prescrição intercorrente e a prescrição ordinária referente a multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 510249-D. O Auto impugnado foi lavrado em 10/10/2007 em decorrência da Comunicação de Não Conformidade emitida pela PETROBRAS em 8/10/2007, noticiando o descarte de água produzida pela Plataforma P-37 no dia 17/9/2007, com teor de óleos e graxas acima do permitido na legislação de regência e aplicando à empresa multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fl. 515/519).



    4. A instauração do procedimento administrativo ocorreu no mesmo ano da identificação da infração não se falando em perda do direito de punir da Administração Pública pelo excesso de prazo. Com o início do procedimento não há se falar em decadência, tampouco em prescrição ordinária, mas na intercorrente em relação a qual a Administração deve promover o andamento evitando a paralisação por tempo superior a 03 (três) anos. Todavia, observa-se que não houve a paralisação sem qualquer andamento por lapso superior a três anos.



    5. A tese da apelada de que a partir do auto de infração de 2007 até a decisão final em junho de 2014 já teria ocorrido a extinção do direito do IBAMA não procede, porquanto deve-se atentar para a incidência dos prazos em cada momento procedimental.



    6. No ponto, não há se falar em indevida reconsideração de decisão de cancelamento do Auto de Infração com aplicação da Teoria dos Atos Próprios à Administração Pública, porque em tempo e sem qualquer violação à segurança jurídica, o IBAMA identificou que a autuação não foi por poluição, mas por descumprimento de norma regulamentar.



    7. Há competência do IBAMA para a fiscalização em discussão nos autos conforme Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. No que diz respeito ao exercício da polícia ambiental não há exclusividade da autoridade marítima com base na Lei 9.966 de 2000 conjugada à Lei 7.735/89.



    8. Melhor sorte não assiste à apelante quanto às nulidades do Procedimento Administrativo, de seu trâmite, duração, motivação ou conclusão. À luz de tais digressões, supera-se o âmbito procedimental e os questionamentos sobre as violações legais e principiológicas na fase administrativa.



    9. Sobre a configuração da infração, reconhece-se que o IBAMA imputou à Petrobrás a seguinte conduta: "Descartar no mar, através da plataforma P-37, água produzida com teor de Óleo e Graxas (TOG) acima do máximo permitido, a saber, 54 ppm, contrariando a Resolução CONAMA nº 393/07, art. 5º.".



    10. O AI explicitou os artigos violados, quais sejam, artigos 70 e 60, da Lei nº 9.605/98; artigos 2º, II, e 44, do Decreto nº 3.179/99; e artigos 5º e 15 da Resolução CONAMA nº 393/07 apontando o valor da multa aplicada. Inequivocamente, a motivação relacionada à circunstância de fato e de direito está presente no Auto Infracional sem qualquer violação ao elemento do ato administrativo.



    11. Tampouco há se falar em necessidade de laudo técnico ou parecer jurídico para a perfectibilização do exercício do poder de polícia. Ora, a infração descrita pelo IBAMA no Auto impugnado encontra-se prevista nos artigos 60 e 70 da Lei nº 9.605/98, que estabelece a ação que constitui infração e prevê a aplicação de multa. Já o Decreto nº 3.179/99 quantifica a penalidade e a Resolução CONAMA nº 393/2007 estabelece limites mensal e diário de TOG na água de processo ou de produção descartada das plataformas marítimas de petróleo e gás natural. Não se exige a apresentação de demais documentos ou substratos técnicos para a lavratura do auto e consequente aplicação da multa.



    12. Assiste razão ao IBAMA quanto diz que cabe à administração identificar a infração no âmbito do poder de polícia não podendo o Judiciário se imiscuir em tal apuração na hipótese de inexistir ilegalidade ou inconstitucionalidade, como no caso.



    13. Os registros instantâneos de amostras para efeito de verificação de conformidade com a norma do CONAMA não são errôneos, sendo que não há base para se levar em consideração a média mensal. Logo, a superação do limite diário significa que a administrada age em desconformidade com a norma ambiental. Assim, a aplicação da penalidade não só atende como efetiva o interesse público.



    14. E para a responsabilidade administrativa, a conduta aliada ao dolo resta inequívoca pela própria manifestação da Petrobrás quanto ao indevido descarte sem que se possa falar em ausência de nexo causal ou de vedação à autoincriminação, pois é norma estrita ao Direito Penal na esteira da Lei Maior.



    15. Inclusive, a Resolução 393 de 2007 estabelece a obrigatoriedade de comunicação à fiscalização se não houver conformidade da atuação com as normas regulamentares prevendo que o descumprimento de seus termos sujeita os infratores às sanções legais. Nessa toada, não há justificativa para se afastar a imputação frente à leitura da Resolução 393 de 2007 que considera o descarte diário nos moldes apurados pelo IBAMA. A prova produzida em distinta ação por meio de laudo pericial não é suficiente para afastar a configuração da infração administrativa no caso, pois restou comprovado descarte de água produzida pela Plataforma P-37 no dia 17/9/2007, com teor de óleos e graxas (TOG) acima do permitido na legislação de regência.



    16. O Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA nº 358/10 também não afasta a caracterização do tipo administrativo por não autorizar a desconsideração da informação relacionada à violação da norma. Vale dizer, o descarte com TOG acima dos limites fixados na Resolução CONAMA 393 de 2007 não possui excludentes passíveis de reconhecimento no caso, tampouco atenuantes.



    17. Reconhecida a validade da infração e a sua exigibilidade, não há o que se ponderar sobre o seu patamar com atenção à adesão ao Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD) da Lei 13.494 de 2017 expressamente aderido pela apelante que intentou a continuidade quanto à configuração da infração para se afastar eventual reincidência.



    18. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; art. 37; e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, é importante delimitar que o conhecimento da apelação deve ser sopesado com a posterior adesão a Programa de Regularização de Débito pelo qual a apelante passou a adimplir o valor da multa, sendo este, assim, inquestionável, remanescendo a discussão em relação à infração em si para que, no futuro, não configure reincidência.



    Nesse sentido, conheço do recurso sem adentrar a discussão sobre o valor da penalidade frente ao reconhecimento extrajudicial de sua exigibilidade pela adesão ao Programa instituído pela Lei 13.494/2017, fls. 1182/1183 e 1191/1199.



    [...]



    No caso, discute-se a decadência, a prescrição intercorrente e a prescrição ordinária referente a multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 510249-D.



    O Auto impugnado foi lavrado em 10/10/2007 em decorrência da Comunicação de Não Conformidade emitida pela PETROBRAS em 8/10/2007, noticiando o descarte de água produzida pela Plataforma P-37 no dia 17/9/2007, com teor de óleos e graxas acima do permitido na legislação de regência e aplicando à empresa multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fl. 515/519).



    A instauração do procedimento administrativo ocorreu no mesmo ano da identificação da infração não se falando em perda do direito de punir da Administração Pública pelo excesso de prazo. Com o início do procedimento não há se falar em decadência, tampouco em prescrição ordinária, mas na intercorrente em relação a qual a Administração deve promover o andamento evitando a paralisação por tempo superior a 03 (três) anos.



    Todavia, observa-se que não houve a paralisação sem qualquer andamento por lapso superior a três anos.



    [...]



    Quanto à competência do IBAMA, a Constituição da República de 1988 estatui o meio ambiente como direito difuso, bem de uso comum de todos e essencial à qualidade de vida com imposição de proteção pelo Poder Público e pela coletividade em atenção ao princípio do desenvolvimento sustentável e intergeracional, artigo 225.



    De tal modo, para a efetivação do direito cabe à Administração a fiscalização, na forma da lei, das atividades potencialmente causadora de degradação ambiental. Em consonância, a Lei Maior impõe a sujeição dos infratores por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente a sanções penais, cíveis e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.



    Nessa linha, sobressai a atuação do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, entidade ambiental integrante do SISNAMA e executor da proteção ambiental e da política nacional do meio ambiente, por força do disposto na Lei nº 7.735/89.



    [...]



    No que diz respeito ao exercício da polícia ambiental não há exclusividade da autoridade marítima com base na Lei 9.966 de 2000 conjugada à Lei 7.735/89.



    Como considerou o juízo de primeiro grau: “Inobstante a Lei nº 9.966/2000 estabeleça a competência da autoridade marítima para a fiscalização de plataformas quanto à movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas, não retirou a competência fiscalizatória do IBAMA estabelecida na Lei nº 7.735/89, remanescendo, assim, a competência do órgão ambiental federal para a autuação ora impugnada.”



    [...]



    Nessa toada, não há justificativa para se afastar a imputação frente à leitura da Resolução 393 de 2007 que considera o descarte diário nos moldes apurados pelo IBAMA.



    A prova produzida em distinta ação por meio de laudo pericial não é suficiente para afastar a configuração da infração administrativa no caso, pois restou comprovado descarte de água produzida pela Plataforma P37 no dia 17/9/2007, com teor de óleos e graxas (TOG) acima do permitido na legislação de regência.



    O Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA nº 358/10 também não afasta a caracterização do tipo administrativo por não autorizar a desconsideração da informação relacionada à violação da norma. Vale dizer, o descarte com TOG acima dos limites fixados na Resolução CONAMA 393 de 2007 não possui excludentes passíveis de reconhecimento no caso, tampouco atenuantes.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente